Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709903-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARILDA ALBUQUERQUE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 225177397 dos autos de referência, proferida pela Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0751778-56.2024.8.07.0001, determinou a suspensão do processo, até o julgamento definitivo do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a suspensão ordenada não deve prevalecer, pois não está demonstrada a subsunção do caso em discussão àquele tema. Argumenta inexistir impasse quanto à distribuição do ônus probatório, tendo a própria parte autora reconhecido que tem o ônus de comprovar suas alegações, inclusive juntou o extrato PASEP aos autos. Ressalta que não há relação de consumo entre as partes e a Agravada já apresentou os documentos necessários à instrução do processo, não havendo, pois, que se falar em redistribuição do ônus probatório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que o processo prossiga. Preparo comprovado (Ids. 69906065 e 69906068). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para que o processo prossiga. Não tem razão o Agravante. Ao contrário do que alega, o ônus da prova debatido no Tema 1.300 do c. Superior Tribunal de Justiça diz respeito aos lançamentos de débito efetivados nas contas individualizadas do PASEP, não sendo bastante a mera juntada dos extratos da conta do servidor aos autos. Assim, versando a demanda sobre a responsabilidade de o Banco do Brasil S.A. pagar valores em decorrência de eventuais equívocos por ele perpetrados na correção monetária e aplicação de juros, bem como de eventuais saques indevidos/desfalques nas contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), tem-se que o julgamento do Tema 1.300 do STJ refletirá diretamente no mérito da causa. Bem assim, por não haver perigo da demora, deve-se aguardar o julgamento do referido tema. A determinação de continuidade do processamento da ação, em juízo de cognição sumária, poderá resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Portanto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora